Tribunal: TJMT
Processo: 1060319-91.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060319-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURIMBERG DA COSTA DIAS - CPF: 011.213.641-95 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR PLEITEANDO MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao pedido de majoração do valor indenizatório fixado na sentença em R$ 1.000,00, tendo o autor obtido êxito integral quanto à declaração de inexistência do débito e ao reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

2. A análise dos autos revela a existência de três negativações preexistentes legítimas em nome do autor, referentes a débitos tributários com a PGE MT (IPVA e licenciamento), com data de inclusão em 14/05/2021 e 10/02/2023 (id.
319497398 - Pág. 2)
, portanto anteriores à negativação discutida nestes autos (id.
319497386).

3. A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
". A existência de negativações anteriores legítimas demonstra que o crédito do autor já estava comprometido à época da inclusão da restrição discutida, o que, em tese, afastaria completamente o direito à indenização por danos morais.

4. No entanto, quando apenas o autor recorre da sentença, buscando exclusivamente a majoração do valor indenizatório, aplica-se o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, que impede a piora da situação do recorrente, ainda que existam nos autos elementos que justificariam a exclusão da condenação. Este princípio protege o direito de recorrer, assegurando que a parte não seja prejudicada pelo exercício regular de seu direito de buscar a reforma da decisão. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
A existência de anotações preexistentes e presumidamente legítimas nos cadastros de inadimplentes afasta o dano moral por inscrição indevida, conforme Súmula 385 do STJ. A majoração ou redução do valor fixado a título de danos morais é inviável quando somente a parte autora recorre, sob pena de reformatio in pejus
. Os juros de mora sobre indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. (...) (N.U 1016154-16.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

5. Assim, o valor de R$ 1.000,00 fixado na sentença, deve ser mantido em razão da vedação à
reformatio in pejus,
não se justificando a majoração pretendida pelo recorrente.

6. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

9. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026